Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BRIGA ENTRE AS PARTES. VIZINHOS E CONHECIDOS UMA DA OUTRA. AUTOR COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. LESÕES ATESTADAS PELO IML. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$1.010,00 (um mil e dez reais), como reparação de danos materiais; e, bem como ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a sentença não observou as provas dos autos e que o autor só trouxe aos autos uma testemunha/informante que não presenciou os fatos narrados na inicial. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia a ser solucionada consiste na análise da responsabilidade de cada parte na suposta briga entre elas e se ocorreram danos morais e materiais ao autor em razão da contenda.

4. Afirma a parte autora que, em 14 de março de 2022, quando chegava à sua casa, foi surpreendida pelo réu que a abordou com ofensas verbais. Narra que o réu tentou tirá-la do seu veículo à força, arrancou o celular de sua mão com violência e foi agredida com socos na face. O réu, por sua vez, alega que no referido dia os envolvidos estavam chegando a suas respectivas casas no mesmo horário e que aproveitou para pedir explicações sobre as ameaças que o autor estava repassando a terceiros, uma vez que teriam disputado ação trabalhista (autor patrão e réu empregado). Narra o requerido que retirou o celular da mão do requerente quando este saiu do seu veículo com o aparelho para filmá-lo e que ocorreram agressões recíprocas sem lesões sérias.

5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

6. Considerando o conjunto probatório dos autos, é possível concluir que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório comprovando a contento os fatos alegados na inicial. Conforme demonstram o vídeo e a foto de Ids 41746428 e 41746429, o réu avançou contra o autor retirando-lhe o aparelho celular de suas mãos. Consoante o laudo do IML (ID 41746427), devidamente corroborado pelas fotos das lesões sofridas pelo autor (Ids 41746424 e 41746425), o requerente/recorrido foi atendido às 21h do dia 14/03/2022 (dia dos fatos mencionados no processo) e apresentou “edema traumático na região orbitária esquerda e ferimento contuso na região ulnar do antebraço direito”. Ademais, cumpre destacar que o próprio réu admite que foi ele quem se dirigiu até a porta da casa do autor e que tirou o celular da mão dele.

7. A parte ré/recorrente, por sua vez, em que pese alegar que o autor vinha lhe ameaçando para terceiros, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório nesse sentido. O requerido se limitou a apresentar os autos de ação trabalhista que envolveu as partes e o laudo do IML que apontou a existência de “escoriação na região lateral direito do pescoço” (ID 41746672).

8. Portanto, conclui-se que o autor comprovou que foi vítima de agressões por parte do réu que se dirigiu até a sua casa com o propósito de ofendê-lo e agredi-lo. O requerente comprovou que, em razão da contenda, suportou danos em seu veículo (Ids 41746421 e seguintes, apresentando aos autos três orçamentos dos quais o de menor valor é de R$1.010,00 (um mil e dez reais – ID 41746434), quantia que deve ser ressarcida a ele.

9. Danos morais. É certo que a atitude do réu de se locomover até a residência do autor com a finalidade de ofendê-lo e agredi-lo, expondo-o à humilhação diante de vizinhos, e causando lesões visíveis em seu rosto e avarias em seu veículo, é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de configurar danos morais.

10. Valor da condenação. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, de acordo com as diretrizes acima elencadas, conclui-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.